Tribunal: TCU
Processo: 025.012/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9513/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.012/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Renan Rodrigues (XXX.500.298-XX); Carlos Augusto da Silva Di Biase (XXX.350.218-XX); Carlos Eduardo Medeiros (XXX.743.808-XX); Henrique Aparecido Nascimento (XXX.912.158-XX); Hugo Francisco Vidal da Silva (XXX.285.628-XX); Kelvin Aparecido da Silva (XXX.466.538-XX); Luan Kaique Donizetti dos Santos (XXX.374.828-XX); Marcos da Costa Pereira (XXX.289.738-XX); Paulo Ricardo Eduardo Savi (XXX.178.828-XX); Pedro Luiz Piacentini (XXX.146.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.